Tribunal: TJDFT
Processo: 0700775-86.2020.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO QUE DENEGOU ORDEM DE HABEAS CORPUS. INTIMAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL PARA ESCLARECIMENTOS DE FATO DELITUOSO INVESTIGADO. PEDIDO DE SALVO-CONDUTO. AUSÊNCIA DE COAÇÃO ILEGAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. De acordo com o artigo 2o, §§ 1o e 2o, da Lei no 12.830/2013, ao delegado de polícia, na qualidade de autoridade policial, cabe a condução da investigação criminal por meio de inquérito policial ou outro procedimento previsto em lei, que tem como objetivo a apuração das circunstâncias, da materialidade e da autoria das infrações penais. Durante a investigação criminal, cabe ao delegado de polícia a requisição de perícia, informações, documentos e dados que interessem à apuração dos fatos.
2. A intimação da investigada para fins de esclarecimentos em relação a um fato delituoso, assim como a representação acerca da prisão preventiva ou temporária da indiciada pelo delegado de polícia, deriva de sua prerrogativa funcional na condução das investigações criminais. Assim, não há se falar em coação ilegal apta a ensejar salvo conduto, em sede de Habeas Corpus, em um hipotético pedido de prisão cautelar.
3. Recurso conhecido e desprovido.